Tribunal: TCU
Processo: 025.462/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia, em desfavor de Sebastião Dias Ferraz, prefeito na gestão 2009-2013, e Coenco Construções mpreendimentos e Comércio Ltda em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 692/2009, firmado entre a Funasa e o Município de Rolim de Moura - RO, e que tinha por objeto a construção de redes coletoras, interceptor e estação de tratamento de esgoto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em decorrência de irregularidades verificadas na execução parcial do Convênio 692/2009 - Siafi 730892, cujo objeto foi a construção de redes coletoras, interceptor e estação de tratamento de esgoto no município de Rolim de Moura - RO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. André Luiz Biancardine de França e Iraci Inácio de Oliveira, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012 e no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar revel o Sr. Sebastião Dias Ferraz, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda.; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Sebastião Dias Ferraz e Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional: DATA VALOR (R$) 28/12/2012 445.610,14 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis Sebastião Dias Ferraz e Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal 9.8. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.